Tribunal: TJDFT
Processo: 0721546-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO TRABALHISTA. PREFERÊNCIA MATERIAL. CONCURSO PARTICULAR DE CREDORES. PRECEDÊNCIA DO CRÉDITO TRABALHISTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu penhora no rosto dos autos determinada pela Justiça do Trabalho e destinou, com preferência, parte dos valores obtidos em leilão judicial à satisfação de crédito trabalhista.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia recursal reside em saber se o crédito trabalhista tem preferência sobre o crédito cível do exequente, especialmente considerando que a penhora trabalhista não estaria registrada na matrícula do imóvel quando da sua penhora.
III. Razões de decidir:
3. A anterioridade da penhora cível não afasta a preferência legal conferida aos créditos trabalhistas, cuja primazia decorre de norma de direito material, prevalecendo sobre a ordem de penhora estabelecida por regras processuais.
4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, mesmo no concurso particular de credores, os créditos oriundos da legislação trabalhista têm precedência sobre os demais, independentemente de registro de penhora ou habilitação prévia.
5. A distribuição do produto da alienação judicial deve observar a ordem legal de preferência, sendo irrelevante a ausência de registro da penhora trabalhista na matrícula do imóvel.
IV. Dispositivo:
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.